Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006911-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA KARINE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 073.889.121-50 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO.
SUPERIOR A
7 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE O CBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo, perda de conexão e chegada ao
destino final
com mais de 7 horas de diferença do horário contratado, sem a devida assistência material à passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
se a responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada sob o CBA ou CDC;
(
ii
) se o atraso do voo inicial e a consequente perda de conexão configuram fortuito interno ou fortuito externo apto a afastar a indenização; (
iii
)
se houve falha na prestação do serviço que justifique a indenização por dano moral e a manutenção do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea

4. Problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária constituem riscos inerentes à atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

5. A falha na prestação de serviço, resultando atraso superior a 7 horas em voo, sem aviso prévio eficaz e sem assistência material adequada, extrapola mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável.

6. A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de transporte aéreo.
2
. Problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência adequada caracteriza dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023; TJ-MT, N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 21/05/2025; TJ-MT, N.U 1040127-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
TAM
Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos
Morais ajuizada por Priscila Karine Lopes dos Santos Oliveira
.

Na origem, a autora narra
que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/Natal, com conexões em Brasília e Fortaleza. Sustentou que o voo que partia de Brasília (LA3730) sofreu atraso, o que ocasionou a perda de sua conexão em Fortaleza. Em decorrência disso, foi realocada em outro voo, chegando ao seu
destino final
com mais de 7 horas de diferença do horário contratado para chegada, o que lhe causou transtornos. Pleiteou, assim, a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta, em síntese,
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de norma especial, e a ocorrência de força maior em razão de restrições operacionais no aeroporto. Alega inexistir dano moral presumido, conforme o art. 251-A do CBA, e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade da companhia aérea pelo atraso de voo, à ocorrência de dano moral e à adequação do valor fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação do serviço, salvo em
hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior.

É importante destacar que o CDC prevalece sobre o CBA em casos de responsabilidade civil decorrentes de falha na prestação de serviços por companhias aéreas.

Nesse sentido:

“[...] O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. [...] (TJ-MT - AC: 10057237120238110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo, a companhia aérea responde quando não há comunicação prévia ou assistência adequada ao passageiro, ainda que a alteração decorra de fatores externos. Problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária, como alegado pela apelante, não se configuram como fortuito externo, mas sim como riscos inerentes à própria atividade empresarial. Tais eventos são previsíveis e, portanto, constituem fortuito interno, não eximindo a empresa de seu dever de indenizar.

Aqui em análise, restou incontroverso que o atraso do voo inicial do voo LA3730 levou à perda da conexão imediata, impondo à autora mais de 7 horas de espera para
reacomodação
sem que a ré prestasse assistência material efetiva e adequada, configurando falha na prestação do serviço.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos de ordem existencial e a dignidade do consumidor. A ausência de comprovação de aviso prévio e a insuficiência das medidas adotadas para mitigar os efeitos do atraso reforçam a responsabilidade da ré, diante da falta de comunicação eficaz e de suporte contínuo durante o período de espera.

Nesse contexto:

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Public
ado
no DJE 21/05/2025).”

“[...]
O atraso de mais de 7 horas na chegada ao destino final, frustra a expectativa legítima do passageiro de que o serviço de transporte aéreo será prestado de forma eficiente e pontual, caracterizam-se transtornos, desgaste físico e emocional, além de comprometer o planejamento da viagem, o que configura dano moral indenizável.
[...]
(N.U 1040127-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
.”

No que tange ao arbitramento dos danos morais, as circunstâncias do caso demonstram que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, legitimando a condenação. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, pois compensa o prejuízo suportado pela vítima e cumpre função pedagógica em relação à empresa, sem implicar enriquecimento indevido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já se encontrarem fixados no limite máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no §2o do mesmo artigo, não sendo possível nova elevação nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025